Tribunal: TJDFT
Processo: 0732193-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732193-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO PAIVA CARVALHO LIMA AGRAVADO: GABRIEL COSTA NEGREIROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, para obstar que sejam liberados, em favor do agravado, os valores bloqueados através do sistema Sisbajud. Afirma que a penhora do valor de R$ 5.333,64 refere-se ao saque aniversário do FGTS. Desse modo, concedo ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para juntar extrato ou outro documento que demonstre que o valor penhorado, no importe de R$ 5.333,64, refere-se ao FGTS, pois o documento de ID 39676183 não indica a origem do crédito. Brasília, 29 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora